Tribunal: TJES
Processo: 5000290-87.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-87.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: RENATA VIANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO. DÉBITO AUTOMÁTICO. EXISTÊNCIA DE SALDO NA DATA DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO TEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face de sentença que acolhe os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito entre as partes.
2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).
3. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que a parte autora logrou êxito em comprovar a realização de depósito em sua própria conta-corrente (id. 11187567 - Pág. 1), no valor exato da fatura que venceria poucos dias após o depósito (id. 11187567 - Pág. 2). Outrossim, há confissão expressa do banco no sentido de que “os pagamentos das faturas eram realizados mediante débito em conta” (id. 11187638 - Pág. 8).
4. Todas as solicitações prévias da requerente corroboram com a intenção de encerrar o contrato. Neste sentido, o próprio réu narra que houve solicitação de antecipação de parcelas de compras (id. 11187638 - Pág. 11). Por fim, o requerido não comprova a solicitação de cancelamento do agendamento por parte da autora. Desta forma, reputo indevida imposição de parcelamento automático da fatura à autora, pois o correto seria a liquidação do saldo devedor através de débito automático, de modo a não gerar qualquer encargo à requerente e permitir o encerramento definitivo do vínculo havido entre as partes.
5. Quanto ao pleito recursal relacionado à devolução em dobro de valores, dispensa-se a sua análise, pois sequer há condenação de pagamento na sentença.
6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter in totum a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)